Tribunal: TJMT
Processo: 1003661-88.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003661-88.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JOAO TELES DAMACENA - CPF: 144.802.801-97 (APELADO), HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA - CPF: 982.493.391-34 (APELADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), JOAO JULIANO TELES SARAIVA DAMACENA - CPF: 013.614.701-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ORDEM DE RESTITUIÇÃO DO ACESSÓRIO ACOPLADO AO CAMINHÃO – POSSIBILIDADE – EQUIPAMENTO ACESSÓRIO QUE NÃO É OBJETO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É devida a restituição do acessório (plataforma para transportar veículos - guincho
) apreendido com o veículo mas que não é objeto do contrato de alienação fiduciária, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003661-88.2017.8.11.0002

APELANTE:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADOS:

HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA e JOÃO JULIANO TELES SARAIVA DAMACENA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
,

lançada nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada em desfavor de
HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA e JOÃO JULIANO TELES SARAIVA DAMACENA
,
que julgou procedentes os pedidos da parte autora, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos. E ainda, determinou a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, informar a parte requerida o local em que poderá reaver os acessórios apreendidos indevidamente com o veículo: plataforma para transportar veículos (guincho); consignando que no silêncio ou na impossibilidade de restituição desse equipamento, converter-se-á a obrigação em perdas e danos.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §§ 2o e 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
a r. sentença proferido de ID 122064259, a qual, embora tenha julgado procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse plena e definitiva do bem, determinou ao apelante, contraditoriamente, a devolução de acessórios que compõem o veículo apreendido na ação, o que não merece prosperar
” (sic).

Destaca que “
a obrigação determinada se tornou impossível, posto que, com a devida consolidação do bem na posse do autor, considerando o decurso “in albis” do prazo para purgação da mora, o bem objeto da demanda foi vendido em leilão
” (sic).

Sustenta que “
não havendo purgado a mora, bem como, ausente ressalva do Juízo “a quo”, quanto à eventual impedimento à venda do bem, o bem foi devidamente leiloado nos termos do artigo 2o do Decreto – Lei 911/69
” (sic).

Defende que “
o mecanismo instituído pela Lei n° 10.931/04, que estabeleceu a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, consoante a redação atribuída ao parágrafo 1o do artigo 3o do Decreto-Lei n° 911/69, não implica prévia indevida privação do patrimônio do devedor, já que o bem não lhe pertence
” (sic).

Assevera que “
não tendo as partes estipulado nada em contrário no contrato objeto da demanda, os acessórios constantes no veículo apreendido na presente ação, dele fazem parte, uma vez que o acessório segue o principal
” (sic)

Afirma que “
os acessórios integram o principal e refletem no valor de venda da coisa apreendida, medida de rigor manter todo e qualquer acessório apreendido junto ao bem, considerando que o acessório apreendido refletiu no preço de venda do veículo que serviu para abatimento da dívida do embargado para quitação do contrato de financiamento
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja revogada a determinação de devolução de acessórios, mantendo a sentença nos demais termos. (Id. 185672481).

Contrarrazões ofertadas no Id. 185672484, rebatendo as razões do apelo, e ao final, postulando pelo desprovimento do recurso.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 185672482.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, ajuizou a ação de busca e apreensão em face de
HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA e JOÃO JULIANO TELES SARAIVA DAMACENA
, vindicando a apreensão do veículo, Marca: VOLKSWAGEM, Tipo: CAMINHÃO, Modelo: 8.120 Euro 3, Cor: Branca, Ano: 2009, Placa EFU 0149, Chassi 9BWA452R89R911020, RENAVAM 157135624, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

A questão posta nos autos, cinge-se em saber se é o caso de afastar a ordem de devolução do acessório
(
plataforma para transportar veículos - guincho
)
apreendido junto com o veículo (caminhão).

Pois bem. A despeito das alegações recursais entendo que a sentença não merece reparos, tendo em vista que o equipamento acoplado ao caminhão (plataforma para transportar veículos – guincho), não era objeto do financiamento, conforme consta no contrato Id. 185673687.

Dessa forma, evidente que a apreensão do equipamento junto ao caminhão, acarreta prejuízo a parte devedora, bem como configura enriquecimento sem causa da empresa autora, ora apelante, tendo em vista que não fora objeto do contrato de financiamento, celebrado entre as partes.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÃO
, DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PROCEDÊNCIA, DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ACOPLADO AO CAMINHÃO. PERTENÇA. RESTITUIÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ainda que se aplique aos bens acessórios a máxima de direito, segundo a qual "o acessório segue o principal", o Código Civil conferiu tratamento distinto e específico às pertenças, as quais, embora tidas como bens acessórios, pois, destinadas, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de um bem principal, sem dele fazer parte integrante, não seguem a sorte deste, salvo se houver expressa manifestação de vontade nesse sentido, se a lei assim dispuser ou se, a partir das circunstâncias do caso, tal solução for a indicada.

2. O equipamento de monitoramento acoplado ao caminhão consubstancia uma pertença, a qual atende, de modo duradouro, à finalidade econômico-social do referido veículo, destinando-se a promover a sua localização e, assim, reduzir os riscos de perecimento produzidos por eventuais furtos e roubos, a que, comumente, estão sujeitos os veículos utilizados para o transporte de mercadorias, caso dos autos. Trata-se, indiscutivelmente, de "coisa ajudante" que atende ao uso do bem principal. Enquanto concebido como pertença, a destinação fática do equipamento de monitoramento em servir o caminhão não lhe suprime a individualidade e autonomia

o que permite, facilmente, a sua retirada , tampouco exaure os direitos sobre ela incidentes, como o direito de propriedade, outros direitos reais ou o de posse.

2.1 O inadimplemento do contrato de empréstimo para aquisição de caminhão dado em garantia, a despeito de importar na consolidação da propriedade do mencionado veículo nas mãos do credor fiduciante, não conduz ao perdimento da pertença em favor deste. O equipamento de monitoramento, independentemente do destino do caminhão, permanece com a propriedade de seu titular, o devedor fiduciário, ou em sua posse, a depender do título que ostente, salvo se houver expressa manifestação de vontade nesse sentido, se a lei assim dispuser ou se, a partir das circunstâncias do caso, tal solução for a indicada, exceções de que, no caso dos autos, não se cogita.

2.3 O contrato de financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária, ao descrever o veículo, objeto da avença, não faz nenhuma referência à existência do aludido equipamento e, por consectário, não poderia tecer consideração alguma quanto ao seu destino. Por sua vez, o auto de busca e apreensão, ao descrever o veículo, aponta a existência do equipamento de monitoramento, o que, considerada a circunstância anterior, é suficiente para se chegar a compreensão de que foi o devedor fiduciário o responsável por sua colocação no caminhão por ele financiado.

3. Recurso especial provido
. (REsp 1667227/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)

Da mesma forma, dos demais tribunais pátrios e deste e. tribunal, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PREPARO REALIZADO – ATO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO REQUERIDO – PRECLUSÃO LÓGICA – DESERÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO ACESSÓRIO INSTALADO NO TRATOR – PRETENSÃO CABÍVEL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização do preparo é ato incompatível com o pedido de justiça gratuita e enseja a preclusão lógica da questão. Não há deserção se o recolhimento das despesas recursais deu-se tempestivamente.
É devida a restituição do acessório apreendido com o veículo mas que não é objeto do contrato de alienação fiduciária, sob pena de enriquecimento sem causa do credor
. Os honorários sucumbenciais fixados no mínimo legal não comportam minoração
”. (TJ-MT - AC: 10208647220198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM ORDEM DE RESTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO VEÍCULO APREENDIDO À DEVEDORA (RASTREADOR E KIT GÁS). DEVOLUÇÃO DE PERTENÇAS. POSSIBILIDADE. BENS QUE NÃO INTEGRAVAM A GARANTIA PREVISTA NO CONTRATO
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA INALTERADA. 1. Insurge-se o apelante contra o capítulo da sentença que determinou a devolução à devedora do Kit Gás e do rastreador instalados no veículo. 2. Em que pese o direito do credor fiduciário de executar a garantia prevista no contrato de financiamento com alienação fiduciária, através da ação específica de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no. 911/69, podendo alienar o bem após 5 (cinco) dias da apreensão, caso o devedor não efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente, tal direito não se estende a outros bens posteriormente instalados no veículo, os quais não fazem parte da garantia, sob pena de configurar o indesejado enriquecimento sem causa. Precedentes do STJ. 3. Diversamente do que alega o apelante, o rastreador e o Kit gás não são considerados acessórios, e sim pertenças, conforme se depreende das definições previstas nos arts. 92 e 93 do Código Civil. 4. In casu, logo após o cumprimento da liminar de busca e preensão do veículo alienado fiduciariamente, a ré protocolou pedido de devolução do Kit gás e do rastreador instalados no veículo apreendido, apresentando contratos de prestação de serviço de instalação e as notas fiscais de serviços e compra dos equipamentos.
Destarte, correta a determinação de restituição das pertenças ou do valor equivalente
. 5. Recurso improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora
”. (TJ-CE - AC: 02070095220218060001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE GUINCHO ACOPLADO AO CAMINHÃO, QUE NÃO FAZIA PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO NOS AUTOS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. Nos termos do art. 927, Código Civil, “aquele que, por ato ilícito ...Ver ementa completa (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
2. No caso concreto, restou evidenciado que a busca e apreensão do veículo, com o guincho que não fazia parte integrante do contrato de financiamento e posterior leilão do bem, demonstra que a instituição financeira não se cercou dos cuidados devidos, posto que, com sua atuação maléfica, expôs a consumidora a ter a plataforma apreendida indevidamente, devendo, por esta razão, responder pelo dano causado à vítima, com a restituição do valor correspondente
. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
”. (TJ-PA - AC: 00047588420138140136, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2a Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada, e por consequência, majoro os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023